Tribunal: TJMT
Processo: 1006761-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006761-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), KASSIO SOUZA DE CARVALHO - CPF: 071.075.621-69 (PACIENTE), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (IMPETRANTE), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (IMPETRANTE), 2A VARA ESP. DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (IMPETRADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE APARECIDA DO AMARAL FIGUEIREDO - CPF: 088.961.561-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), no contexto de violência doméstica, visando à revogação da custódia cautelar ou à substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), sob alegação de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, dúvida quanto à autoria e suficiência de predicados pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea; (ii) estabelecer se há contemporaneidade entre os fatos e a constrição cautelar; (iii) determinar se os predicados pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão; (iv) verificar a adequação de medidas cautelares diversas; e (v) examinar a possibilidade de análise aprofundada da autoria delitiva na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada nos arts. 312 e 313 do CPP, evidenciando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e psicológica da vítima, diante do reiterado descumprimento das medidas protetivas e da gravidade concreta das condutas.

4.

O paciente descumpre reiteradamente ordens judiciais, dirige-se à residência e ao local de trabalho da vítima, profere ofensas e pratica conduta que evidencia risco concreto à sua integridade, circunstâncias que demonstram o
periculum libertatis
.

5.

Os elementos constantes dos autos demonstram a atualidade dos fatos que ensejam a prisão, evidenciando a contemporaneidade da medida e afastando a alegação de que se trata de fatos remotos.

6.

As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, conforme jurisprudência consolidada.

7.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, I e II, do CPP.

8.

A análise aprofundada acerca da autoria delitiva e da suficiência probatória demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam o reiterado descumprimento de medidas protetivas e o risco atual à vítima. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar se verifica quando os fatos indicam risco atual e persistente à ordem pública ou à integridade da vítima. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
. 4. É inviável substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se mostram inadequadas e insuficientes para conter a reiteração delitiva. 5. Não cabe, em habeas corpus, a análise aprofundada de autoria ou de teses que demandem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313 e 319; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma; STJ, AgRg no HC no 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em regime de plantão judiciário, em favor de
Kassio Souza de Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1001595-97.2026.8.11.0042.

Sustentam os impetrantes que o paciente foi preso preventivamente em 30 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), no contexto de violência doméstica.

Aduzem, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea
na decisão que decretou a custódia cautelar, ao argumento de que se baseou na gravidade abstrata do delito e em relatos da vítima desprovidos de consistência e veracidade.

Afirmam
inexistir contemporaneidade
entre os fatos e a decretação da prisão, sustentando que diversos episódios narrados remontariam aos anos de 2023 e 2024. Acrescentam, ainda, haver
dúvida quanto à autoria delitiva
, bem como ausência de testemunhas presenciais aptas a corroborar a versão apresentada pela ofendida.

Ressaltam os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, defendendo que a concessão de liberdade provisória, mediante a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública.

Diante disso, requerem a concessão de tutela de urgência para revogar a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem.

O pleito liminar foi
indeferido

e dispensadas as informações da autoridade impetrada
(id. 347325384).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. José de Medeiros, é pela
denegação da ordem
, consoante entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006) - PLEITO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA -
IMPOSSIBILIDADE
– INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA DECISÃO ATACADA - HISTÓRICO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS AO RÉU - DESCUMPRIMENTO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO RECENTEMENTE – INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE PREVENTIVO, ANTE O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POR PARTE DO PACIENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS SÃO INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(id. 350245384).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, à luz das evidências ora coligidas e da prova pré-constituída que instrui a presente ação constitucional, não vislumbro a existência de elementos idôneos a evidenciar manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no édito prisional impugnado, a justificar a excepcional intervenção desta Corte pela via estreita do habeas corpus (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).

Com efeito, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto aquela que manteve a custódia cautelar encontram-se devidamente fundamentadas, com indicação concreta da imprescindibilidade do acautelamento provisório, à luz dos pressupostos delineados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos que o paciente, Francisco Silva de Souza, foi segregado cautelarmente em 30 de janeiro de 2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), figurando como vítima Josiane Aparecida do Amaral Figueiredo.

O Juízo apontado como autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva (Id. 221510995), lastreou a medida extrema na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta imputada e, sobretudo, o reiterado descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos no 1022352-49.2025.8.11.0042. Assinalou, ainda, a necessidade da custódia para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, diante do contexto fático delineado.

Consoante expressamente consignado na decisão, o paciente vinha descumprindo reiteradamente as determinações judiciais, dirigindo-se ao local de trabalho e à residência da vítima, proferindo ofensas e, em episódio de maior gravidade, lançando o veículo contra ela em aparente tentativa de atropelamento — fato, inclusive, registrado em vídeo acostado aos autos. Foi enfatizado ainda que
"o comportamento do representado revela um acintoso descumprimento das ordens judiciais vigentes"
, externando
"não apenas um completo desprezo pelas decisões emanadas por este Juízo, mas também uma perigosa fixação em face da vítima"
, circunstâncias que evidenciam, de forma concreta, o
periculum libertatis.

Ademais, foi destacado que a vítima relatou que as perseguições e os descumprimentos das medidas protetivas vinham ocorrendo de forma reiterada desde 16/01/2026, demonstrando a continuidade delitiva e a persistência do comportamento transgressor do paciente, não se tratando de episódios remotos ou desacompanhados de risco atual e imediato.

Dessa forma, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautela.

Do mesmo modo, conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado(...)”

(AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)
, situação verificada na presente hipótese.

Sobre o tema, prevê o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a

revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Estando demonstrada, a necessidade da prisão preventiva, resta automaticamente afastada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, porquanto inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

No tocante à alegação de dúvida quanto à autoria delitiva e ausência de testemunhas presenciais aptas a corroborar a versão apresentada pela ofendida, cumpre salientar que a jurisprudência pátria é firme ao repelir, na via estreita do
habeas corpus
, a análise aprofundada de teses defensivas que demandem dilação probatória, porquanto tais matérias desafiam exame exauriente da prova, o qual deve ser realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em sede de instrução criminal regular.

Com efeito, o entendimento consolidado neste Tribunal e refletido no Enunciado Orientativo no 42 do TJMT — diretriz igualmente observada por esta Corte, dispõe que:
“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Dessa forma, revela-se inadequado, sobretudo sob a ótica da cognição sumária que rege a presente ação constitucional, acolher pretensão de desconstituição de indícios de autoria, sobretudo quando fundada em elementos cuja avaliação depende de revolvimento probatório.

Quanto ao argumento de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, verifica-se que a tese defensiva não igualmente prospera. Os fatos que ensejaram a decretação da custódia cautelar ocorreram entre 16 de janeiro de 2026 e 20 de janeiro de 2026, sendo a prisão preventiva decretada em 29 de janeiro de 2026 — portanto, apenas nove dias após o último episódio narrado pela vítima. Ademais, o boletim de ocorrência que fundamentou a medida extrema foi lavrado em 20 de janeiro de 2026, circunstância que demonstra a atualidade e a contemporaneidade dos fatos em relação à constrição cautelar. Nesse contexto, mostra-se inconsistente o argumento de que os fatos seriam pretéritos ou que haveria defasagem temporal apta a afastar a necessidade da prisão preventiva.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de Kassio Souza de Carvalho
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026